Tribunal: TJDFT
Processo: 0708176-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708176-23.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCELO AUGUSTO ROMA PESSOA PACIENTE: CLEVERSON BATISTA DA CONCEIÇÃO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Marcelo Augusto Roma Pessoa, em favor de Cleverson Batista da Conceição, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 24193658 - Pág. 79/80) nos autos n.o 0706615-52.2021.8.07.0003. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/03/2021 pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca, tendo sido denunciado nos seguintes temos: “No dia 12 de março de 2021, por volta das 15h50, na via pública da CNM 01, próximo à parada de ônibus, Ceilândia/DF, os denunciados CLEVERSON BATISTA DA CONCEIÇÃO e ROBERTO MATEUS DOS SANTOS, de forma livre e consciente, agindo com unidade de desígnios e em conjugação de esforços entre si, com ânimo de assenhoreamento definitivo e em proveito de ambos, subtraíram, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, Modelo A10F, pertencente à vítima Matheus G. S.. Logo após a subtração, os denunciados empregaram grave ameaça, exercida com uma faca contra a vítima, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para si. Nas circunstâncias acima especificadas, a vítima entrava no ônibus quando foi abordada por ROBERTO. O denunciado encostou a mão no peito da vítima e disse: “E aí mano, tudo bem?”. Em seguida, a vítima passou a roleta de cobrança do coletivo e, ao sentar, percebeu que alguém havia pegado seu aparelho celular do interior do bolso traseiro de sua calça. Desconfiado da atitude de ROBERTO, Matheus desceu do veículo de transporte coletivo e o alcançou, flagrando-o manuseando seu celular, subtraído logo antes. Ato contínuo, a vítima foi para cima de ROBERTO e o segurou, porém o denunciado CLEVERSON se aproximou e, após sacar uma faca de cozinha, disse: “solta o cara e fica de boa”. Matheus atendeu à determinação de CLEVERSON e soltou ROBERTO, momento em que os dois denunciados fugiram correndo em direção à Feira da Ceilândia. Logo em seguida, a vítima acionou Policiais Militares e partiram em busca dos réus, logrando encontrá-los. A vítima, então, segurou ROBERTO, enquanto CLEVERSON empreendeu fuga e foi capturado pelos Policiais Militares. Em revista pessoal, os policiais encontraram o celular subtraído de Matheus na posse de CLEVERSON. Ao assim agir, os denunciados CLEVERSON BATISTA DA CONCEIÇÃO e ROBERTO MATEUS DOS SANTOS incorreram no cometimento do crime descrito no art. 157, §1o e §2o, incisos II e VII, do Código Penal, razão pela qual requer o Ministério Público seja determinada a instauração de ação penal, citando-os para responder à acusação, e, em caso negativo, SEM NECESSIDADE DE ABERTURA DE NOVA VISTA PROCESSUAL, seja realizada a citação por edital (art. 361 do CPP) assim como intimando-os de todos os atos e termos do processo, até final julgamento e condenação, ocasião em que requer seja fixado valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP.” (ID 24193658 - Pág. 86/87). No presente habeas corpus, a Defesa aduz que a prisão preventiva do paciente não deve ser mantida, pois a) o paciente possui residência fixa na cidade; b) “o acusado não tem antecedentes criminais, em razão de que, a única distribuição contra ele constante, é aquela referente ao feito ora em curso”; e c) apesar de estar desempregado no momento, o paciente tem ocupação lícita. Tece considerações acerca do princípio da necessidade, aduzindo que, na espécie, não está presente nenhum dos requisitos legais, como a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal ou a garantia da ordem pública. Assevera que o paciente não atrapalhou a produção de provas, não buscou fugir e não ostenta antecedentes. Afirma que não é possível vislumbrar a periculosidade do paciente unicamente em razão do fato praticado. De outro lado, argumenta que a prisão cautelar deve ser proporcional a gravidade do fato criminoso e a eventual pena. Assim, a prisão preventiva somente poderá ser decretada se eventual pena implicar na imposição de regime inicial fechado, ou seja, se a pena for superior a oito anos. Sustenta que, no caso dos autos, “imputou-se ao acusado a prática do delito de roubo qualificado com emprego de arma de fogo”, mas que “não há provas da tal arma de fogo. Assim, ao que tudo indica, a condenação somente se poderá dar a título de roubo simples. Ainda que se o apene na modalidade das lesões gravíssimas a sanção não poderá afastar-se muito do mínimo, em razão dos referenciais do art. 59, que lhe são amplamente favoráveis. Resultado: se condenação houver, não lhe poderá ser imposto regime outro que o aberto. Argumente-se ainda mais: mesmo que seja acatada in totum a pretensão do Estado formalizada contra o requerente, ainda assim o apenamento não ultrapassará oito anos, o que importará na concessão de regime semiaberto. Saliente-se que tal espécie de regime não encontra um outro correlato em termos de execução de medida cautelar, razão pela qual a execução desta não pode dar-se sob regime fechado.” Pede o deferimento da medida liminar para conceder ao paciente a liberdade provisória, a fim de que responda ao processo em liberdade, expedindo-se alvará de soltura. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. É certo que a prisão preventiva deve ser considerada a ultima ratio, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível, não sendo este o caso. Na espécie, observa-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente (roubo) é superior a 04 (quatro) anos e o paciente é reincidente em crime doloso (ID 24205631), de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, nenhuma ilegalidade manifesta na decisão apontada como coatora, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, fundamentou a necessidade da prisão preventiva do paciente na existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, aliada ao requisito de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta. Com efeito, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se evidenciados pela prisão em flagrante do paciente, pelo depoimento da vítima, pela apreensão do bem subtraído em poder do paciente e ainda pelo oferecimento e recebimento da denúncia imputando ao paciente a prática do crime de roubo circunstanciado. Quanto ao periculum libertatis, observa-se, neste juízo de delibação, que se encontra evidenciado pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva. De fato, trata-se de crime de roubo, em concurso de agentes e com o emprego de arma branca, em que o corréu Roberto subtraiu o celular da vítima dentro de um ônibus e, quando ambos desceram na parada de ônibus e o ofendido tentou recuperar seu bem, o paciente segurou a vítima e a ameaçou com uma faca de cozinha, fugindo os autores, em seguida, na posse do celular subtraído. Tal contexto indica a periculosidade real do paciente e o risco que sua liberdade representa à ordem pública, sobretudo por se cuidar de caso em que a ofensa alcança não apenas o patrimônio, mas principalmente a integridade física e psíquica do ofendido, concretamente ameaçada pelo emprego de uma faca. Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR DE 18 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. GRAVIDADE E PERICULOSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato (periculosidade do paciente e a gravidade do crime) não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada. 2. As condições pessoais do paciente, que possui familiares no distrito da culpa, residência fixa e labor lícito não afastam a necessidade da medida cautelar, quando demonstrado, como no caso em comento, a gravidade concreta da conduta e a sua periculosidade social do paciente. 3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 4. Habeas corpus admitido. ORDEM DENEGADA. Mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente”. (Acórdão 1232217, 07018767920208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base na “periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva” (HC 177372 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11-12-2019 PUBLIC 12-12-2019) Ressalte-se, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ainda que assim não fosse, restam dúvidas sobre a folha de antecedentes criminais do paciente. De fato, em consulta processual realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, consta a existência de três processos em trâmite perante a Justiça do Estado de Goiás, ao que tudo indica, em desfavor do paciente, quais sejam: a) autos n.o 0423188-32.2016.8.09.0175, perante a 1a Vara Criminal de Goiânia - GO, pelo crime de roubo circunstanciado; b) autos n.o 5113969-69.2020.8.09.0101, perante o Juizado Especial Criminal de Luziânia – GO, por delito de trânsito; c) autos n.o 5320520-84.2020.8.09.0100, perante a 2a Vara Criminal de Luziânia – GO, pelo crime de receptação. Observa-se, portanto, que não está comprovado, de plano, que o fato em apreço seja a única anotação na folha penal do paciente, o que requer maiores esclarecimentos, a fim de analisar a situação real das condições pessoais do paciente. Ademais, também não restou comprovado que o paciente possui residência fixa, pois, na delegacia, não declinou de modo completo seu endereço, constando apenas que reside em “Brasilinha Panama – Panama, GO” (ID 24193658 - Pág. 8). Igualmente, em relação ao comprovante de residência juntado no ID 24193658 - Pág. 71, trata-se de endereço vinculado a pessoa jurídica, cuja relação com o paciente não está demonstrada, de modo que não foi comprovado o endereço residencial do paciente. Quanto à alegação de violação do princípio da proporcionalidade ou da homogeneidade, vale salientar que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “mostra-se precipitada a alegação de que a paciente, no caso de eventual condenação, fará jus a regime de cumprimento mais brando, pois tais considerações são prematuras, sendo certo que somente após a conclusão da instrução criminal será possível ao julgador estabelecer a pena adequada ao caso, o seu regime de cumprimento” (Acórdão n.1161600, 07044856920198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que assim não fosse, a pena do roubo é abstratamente cominada entre 04 e 10 anos de reclusão e foram capituladas pela denúncia duas causas de aumento, quais sejam, o concurso de agentes e o emprego de arma branca, previstas nos incisos II e VII do § 2o do artigo 157 do Código Penal. Ressalte-se, a título de esclarecimento, que não foi imputada a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal), como alegado pelo advogado impetrante, mas sim a do emprego de arma branca, prevista no inciso VII do § 2o do artigo 157 do Código Penal, havendo indícios que respaldam a sua incidência, diante do depoimento do ofendido de que o paciente o ameaçou com o uso de uma faca de cozinha. Assim, diante da capitulação contida na denúncia, tudo indica que, em caso de condenação, não será aplicado o regime aberto. Ademais, a prisão preventiva não visa à antecipação de pena, mas sim resguardar cautelarmente a ordem pública, concretamente comprometida com a liberdade da paciente. Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, ao menos por ora, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que junte aos presentes autos o andamento processual dos seguintes processos: n.o 0423188-32.2016.8.09.0175 - 1a Vara Criminal de Goiânia – GO; n.o 5113969-69.2020.8.09.0101 - Juizado Especial Criminal de Luziânia – GO; e n.o 5320520-84.2020.8.09.0100 - 2a Vara Criminal de Luziânia – GO, todos em desfavor de Cleverson Batista da Conceição, mediante consulta pública ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que solicite ao Poder Judiciário do Estado de Goiás informações sobre a folha de antecedentes criminais do paciente Cleverson Batista da Conceição, filho de Maridalva Batista da Conceição, nascido em 21/12/1992, indicando que, em consulta pública ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, foram localizados os processos n.o 0423188-32.2016.8.09.0175, perante a 1a Vara Criminal de Goiânia – GO, n.o 5113969-69.2020.8.09.0101, perante o Juizado Especial Criminal de Luziânia – GO, e n.o 5320520-84.2020.8.09.0100, perante a 2a Vara Criminal de Luziânia – GO, a fim de verificar se o acusado em tais processos se trata do ora paciente. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de março de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador